Tribunal: TJDFT
Processo: 0716172-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO, PARA QUE INFORMEM A EXISTÊNCIA DE CADASTRO EM NOME DOS EXECUTADOS E DE EVENTUAL SALDO DEPOSITADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para administradoras de cartões de crédito e fintechs, para que informem a existência de cadastro em nome dos executados e de eventual saldo depositado.
2. A pretensão do agravante no sentido de expedir ofícios para as operadoras de cartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora (pessoa jurídica) é plenamente possível, uma vez que eventual saldo pode ser objeto de constrição, por equivaler à penhora de valor de faturamento obtido pela parte devedora, o que está previsto no art. 835, inc. X, do CPC.
2.1.O art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito,
2.2. Precedente desta Corte: “A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil.” (07222938720198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 11/3/2020).
3. Não é possível, na hipótese dos autos, o deferimento do pedido de expedição de ofício às fintechs.
3.1. A expressão fintechs designa as empresas criadas com o intuito de atuar no mercado financeiro, por meio de tecnologias, tais como Pagseguro Internet S/A, Nu Pagamentos S.A, Banco Inter, Getnet, Next etc. Tais empresas não constam na base de pesquisa do Bacenjud e, portanto, o montante nelas constante não é alcançado por ordens de bloqueio.
3.2. Apesar dos argumentos do agravante, o pedido formulado é genérico, sem qualquer demonstração de que a executada (que é uma construtora) utilizaria essa modalidade de mercado financeiro, além de não discriminar qual empresa fintech deveria ser destinatária do ofício.
4. Agravo parcialmente provido.